Tribunal: TJDFT
Processo: 0726557-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO REFERIDO ACORDÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. STF. TEMA 28. DECISÃO MANTIDA.

1. A existência de determinação específica em um acórdão não significa que a obrigatoriedade de cumprimento seja imediata. O momento de execução do conteúdo do dispositivo depende de a decisão ser dotada de eficácia imediata ou condicionada à não interposição de recursos.

2. Conforme art. 100, § 5o, da Constituição Federal: “É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”.

3. A expressão “sentenças transitadas em julgado” não se refere apenas à fase de conhecimento: abarca também a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela Fazenda Pública. Precedentes.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28, fixou a seguinte tese em repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".

5. O prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve observar o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). 4. O Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabiliza, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença.

6. O juízo, ao determinar a suspensão do processo, não violou a autoridade de decisão proferida por esta Sexta Turma; apenas aplicou ao caso concreto (execução contra a Fazenda Pública) a previsão constitucional de ineficácia do acórdão proferido em agravo de instrumento até o seu trânsito em julgado.

7. Recurso conhecido e não provido.